Tribunal: TJDFT
Processo: 0742878-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO. OFERECIDO VALOR INFERIOR À PARCELA CONTRATADA. PERMANÊNCIA DA MORA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. COGNIÇÃO EXAURIENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência somente é viável se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.
2. Não se antevê a probabilidade do direito alegado, porquanto a pretensão de consignação em pagamento deduzida na inicial da ação revisional não contempla a integralidade do valor das parcelas contratadas.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.058/DF, pela sistemática dos recursos repetitivos, examinou os efeitos da insuficiência do depósito ofertado na ação de consignação em pagamento e concluiu que o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional e, sobretudo, não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora.
4. Nos termos do enunciado 382 do STJ, a cobrança de juros em percentual acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade.
5. Os demais aspectos relacionados à questão da alegada abusividade do contrato não podem prescindir de exame exauriente e serão oportunamente avaliados no julgamento da demanda.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.